Tribunal: STF
Processo: ARE 1599948
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO URBANÍSTICO. EMPREENDIMENTO BRAVA BEACH ECO RESIDENCE NA PRAIA BRAVA NO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ. ACORDO JUDICIAL FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO E O MUNICÍPIO PARA READEQUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE REVALIDAÇÃO DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DE NOVA ETAPA DO EMPREENDIMENTO. NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA OBRA AOS NOVOS PARÂMETROS URBANÍSTICOS DELIMITADOS EM TAC FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ COM O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL EM PROCESSO QUE TRAMITOU NA JUSTIÇA FEDERAL, EM QUE FORAM ESTABELECIDAS AS REGRAS PARA RESPEITAR O CONE DE SOMBREAMENTO NECESSÁRIO À GARANTIA DA ADEQUADA LUMINOSIDADE DA PRAIA. APLICABILIDADE NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE O TERMO DE ACORDO FIRMADO PELA EXEQUENTE NA JUSTIÇA ESTADUAL E O TAC HOMOLOGADO NA JUSTIÇA FEDERAL. ACORDO QUE NÃO AUTORIZOU A EMPRESA A EDIFICAR NOVAS ETAPAS DO EMPREENDIMENTO COM OS MESMOS PARÂMETROS DAS ANTERIORES. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE EXECUÇÃO DO PROJETO DA EXEQUENTE COM OS PARÂMETROS DA ÉPOCA DO ACORDO ENTABULADO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORIGINÁRIA DA EXECUCIONAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 206 – ID: 18149f45, p. 10)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 127, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa à coisa julgada, na medida em que o novo acordo firmado com o Ministério Público Federal interferiria no acordo já celebrado com o Ministério Público Estadual.
Alega-se que, “embora exista uma nova regra firmada por novo acordo no ACP nº 5011802-30.2021.4.04.7208, há uma regra firmada entre as partes, já com trânsito em julgado, vinculando expressamente a ora Recorrente” (eDOC 257 – ID: 727cd290, p. 13).
Argumenta-se que “o acordo do MPF deve prevalecer em relação ao acordo firmado pelo MPSC e que vincula diretamente a ora Recorrente, a decisão viola, portanto, o art. 127, da CF/88” e que “[n]o caso em apreço, há coisa julgada em um ato do MPSC, que deve prevalecer em razão da própria coisa julgada, perante os demais atos do MPF, até mesmo porque do primeiro se tem um efeito inter partes, que não pode ser afetado pelo outro, do qual sequer participou” (eDOC 257 – ID: 727cd290, p. 14).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
Inicialmente, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”
 
Na espécie, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como as cláusulas do TAC, consignou que o acordo celebrado com o Ministério Público Estadual trata de matéria diversa da tratada pelo Ministério Público Federal, estabelecendo novas limitações e considerando obras realizadas após o acordo já homologado judicialmente. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“É importante repetir que o Termo de Acordo firmado pela empresa exequente com o Ministério Público, o Município de Itajaí e o IMA, em momento algum autorizou aquela a construir novas etapas do empreendimento com os mesmos parâmetros construtivos que adotou para a edificação daqueles que já estavam em andamento quando aquele ajuste foi firmado. Muito pelo contrário, no Termo de Acordo foi estabelecida a obrigação da empresa de obter das autoridades competentes as autorizações necessárias para as novas etapas, seguindo, obviamente, os parâmetros (e-STJ Fl.1742) Documento recebido eletronicamente da origem legais e regulamentares contemporâneos aos novos pedidos.
(...)
Como bem se percebe do texto das cláusulas do Termo de Acordo que trataram da regularização do empreendimento, nelas não consta nenhuma autorização para edificar as novas etapas com inobservância da legislação municipal acerca dos requisitos necessários de toda edificação, constando expressamente a necessidade de respeitar os parâmetros necessários para evitar o sombreamento que prejudique a adequada luminosidade da praia. 
Assim, não há qualquer conflito entre o conteúdo do Termo de Acordo acima referido, firmado perante a Justiça Estadual, com os parâmetros estabelecidos no Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo Município perante a Justiça Federal quanto aos limites de altura dos empreendimentos para respeitar o cone de sombreamento necessário à garantia da luminosidade do entorno, especialmente da praia. 
Logo, por qualquer lado que se análise a questão, verifica-se que a sentença não merece reparos e, por isso, os argumentos expostos do apelo não devem prosperar” (eDOC 206 – ID: 18149f45)
 
Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALCANCE. OBSERVÂNCIA DE CLÁUSULAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Verbetes n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE 1461733 AgR, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.06.2024 – grifo nosso) 
 
“Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. termo de ajustamento de conduta (tac). município e ministério público do trabalho. Competência. Execução. Matéria infraconstitucional. Necessidade de reexame de cláusulas contratuais. Súmulas 279 e 454 do stf. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão que solucionou a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional (art. 896 da CLT), envolvendo a análise de cláusulas constantes de TAC firmado entre ente municipal e o Ministério Público do Trabalho. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário pode ser conhecido quando a controvérsia é decidida com fundamento em legislação infraconstitucional e demanda o reexame de cláusulas contratuais. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal entende que o recurso extraordinário é incabível quando a matéria em debate é solucionada exclusivamente com base em normas infraconstitucionais, sem ofensa direta à Constituição. 4. A análise das cláusulas de Termo de Ajustamento de Conduta exige reexame de matéria fática e contratual, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 5. Aplica-se, na espécie, a Súmula 279 do STF, que impede o reexame de fatos e provas, e a Súmula 454 do STF, que veda a reapreciação de cláusulas contratuais. 6. A hipótese dos autos difere do julgamento proferido na ADI 3.395, quando o STF afastou a competência da Justiça do Trabalho em casos que envolvessem o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: CLT, art. 896. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, Súmula 454” (ARE 1566871 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 25.11.2025 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente